Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015620-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO FERNANDES CIQUEIRA - CPF: 688.902.811-20 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRIDO), FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 862.308.235-43 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO IMEDIATO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços é responsável pela falha no atendimento ao pedido de bloqueio de conta durante a ocorrência de fraude, sendo obrigado a restituir os valores indevidamente retirados.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviços. A inércia do banco em bloquear a conta após o pedido do autor caracteriza essa falha.

Não se reconhece a configuração de dano moral, uma vez que os fatos narrados não demonstram ofensa aos direitos da personalidade do autor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015620-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adriano Fernandes Ciqueira

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A petição inicial relata que, no dia 06 de abril de 2023, estava viajando e, antes de sair, passou em um caixa eletrônico localizado no supermercado Dia a Dia, no bairro Vitória Régia, para efetuar um saque, mas não conseguiu realizar a transação devido a um erro de senha. Durante a viagem, na cidade de Alto Garças, ele recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Itaú Unibanco informando sobre uma movimentação suspeita em sua conta. Discorre que ao acessar sua conta, constatou que o saldo havia sido zerado, com a realização de uma aplicação financeira não autorizada no valor de R$ 10.891,00, com isso, ligou para a sua gerente e solicitou o bloqueio imediato da sua conta. Afirma que, posteriormente, um outro funcionário do banco entrou em contato, com medo de ser golpe, desligou e ligou novamente para o Banco e novamente solicitou o bloqueio. Sustenta que, ligou pela terceira vez, e pela terceira vez teve que narrar o ocorrido, sendo informado pelo funcionário que a gerente estava resolvendo. Afirma que, ao conseguir retirar o extrato, constatou quatro transações não autorizadas. Com isso, requer a devolução em dobro dos valores transferidos e indenização pelos danos morais.

O banco, por sua vez, argumenta não possuir qualquer responsabilidade pelo evento.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que o autor apresentou três protocolos diferentes (nº 457689, nº 457952, nº 458213), referentes a tentativa de bloqueio da sua conta enquanto a fraude estava ocorrendo. Em todas as ocasiões, relatou o problema à instituição financeira e solicitou o bloqueio imediato de sua conta.

Além disso, informou que, quando recebeu a primeira ligação do banco sobre uma movimentação suspeita referente a um investimento no valor de R$ 10.891,00 na aplicação Itaúvest, ele imediatamente solicitou o bloqueio da conta, o que não foi observado pelo funcionário do banco, permitindo a realização de outras transações não autorizadas.

Importante destacar que, em nenhum momento, o banco réu impugnou de forma específica os protocolos apresentados pelo autor. Pelo contrário, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas com o uso correto de senha e token, sem, contudo, demonstrar que o pedido de bloqueio tenha sido atendido prontamente. O ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), foi invertido em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira a demonstração de que adotou todas as medidas de segurança e agiu diligentemente para evitar os prejuízos relatados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE DO MOTOBOY
– PEDIDO IMEDIATO DE BLOQUEIO DO CARTÃO DO CRÉDITO – NÃO ATENDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS REALIZADAS NA DATA DA CLONAGEM E NO DIA SEGUINTE QUE EXCEDEM O LIMITE TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL – DÍVIDAS NÃO CONHECIDAS E CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA
– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002453-40.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No presente caso, restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não foi capaz de demonstrar que atendeu ao pedido de bloqueio da conta em tempo hábil, contribuindo para a concretização do prejuízo sofrido pelo recorrente.

Diante disso, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a falha na prestação do serviço e acolher o pedido do para que o banco seja condenado à restituição dos valores pagos indevidamente.

Quanto a indenização por dano moral, entendo por bem que não restou configurado, visto que não houve violação aos direitos da personalidade.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o banco recorrido a restituir a importância de R$ 10.891,00 (dez mil oitocentos e noventa e um reais)
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso (06/04/2023), pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024